Tribunal: TJDFT
Processo: 0727833-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DE ENTE PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a r. sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que declarou a incompetência dos juizados para a análise do feito, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida (ID 54276643). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 49645271)

3. A autora ajuíza ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, da qual se extrai que sua insurgência reside no fato de que o réu não providenciou a documentação para realização da transferência do veículo para o nome da autora, mesmo após o adimplemento total do contrato de compra e venda.

4. O Juízo de Fazenda, como regra, não tem competência para processar e julgar ações envolvendo pedido de realização de transferência de veículo e débitos a ele pertinentes, quando o adquirente não a faz ou é impedido de fazê-la, salvo quando manifesto o interesse jurídico de ente público, o que não é o caso específico dos autos ora em análise.

5. Desse modo, como nos Juizados Especiais não se declina da competência, reconhecida a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deve o feito ser extinto sem julgamento de mérito.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.